Tribunal: TJMT
Processo: 1013631-50.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013631-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), NELSON BASSANI - ME - CNPJ: 03.149.505/0001-00 (AGRAVANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS - IBAMA (AGRAVADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – PARALISAÇÃO PROVOCADA PELA SERVENTIA JUDICIAL – AGRAVO DESPROVIDO.

A Fazenda Pública não deve ser considerada inerte quando a paralisação do feito se dá por fatos alheios à sua vontade.

Nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça,
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NELSON BASSANI - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
Execução Fiscal n.º 4032-76.2013.8.11.0045
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente.

Nas razões recursais, o agravante alega que opôs exceção de pré-executividade levantando questão de ordem pública concernente à prescrição intercorrente.

Assevera que
“A inicial foi distribuída em 15 de agosto de 2013. O despacho ordinatório de citação ocorreu em 22 de agosto de 2013. No entanto, devido a inércia do Agravado em acompanhar o processo e providenciar as diligências necessárias para citação do Agravante, o ato foi realizado somente em 03 de abril de 2019”.

Aduz que
“entre a data do despacho ordinatório de citação (22.08.2013) e a data da citação (03 .04 .2019) transcorreram -se mais de cinco anos”
.

Sustenta, quanto ao
periculum in mora,
que
“devido ao não acolhimento da exceção de pré-executividade, a execução fiscal se encontra em fase de expropriação de bens, isto é, penhora online, por meio do sistema BacenJud, de valores existentes na conta do Agravante, bem como restrição judicial, pelo sistema Renajud, de veículos em nome do Agravante”
.

Assim, pugna pela concessão de efeito ativo,
“acolhendo-se a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal e, por consequência, extinguir a ação”
e, no mérito, roga pelo seu provimento, para reformar a decisão proferida em primeiro grau.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por NELSON BASSANI - ME.

Nas razões recursais, o agravante alega que opôs exceção de pré-executividade levantando questão de ordem pública concernente à prescrição intercorrente.

Aduz que
“entre a data do despacho ordinatório de citação (22.08.2013) e a data da citação (03 .04 .2019) transcorreram -se mais de cinco anos”
.

O recurso não comporta provimento.

A execução fiscal fora proposta em 15/08/2013, sendo proferido o despacho citatório em 22/08/2013.

Expedida a carta de citação com AR, a correspondência foi devolvida pelos Correios com a observação “mudou-se”, em 22/10/2013.

Somente em 28/04/2015 fora oportunizada a vista dos autos para que a exequente se manifestasse acerca da correspondência devolvida.

Em 17/06/2015, o IBAMA informou novo endereço do executado e postulou pelo bloqueio de bens através do convênio Renajud.

Em 15/09/2015 fora determinada a realização da citação no novo endereço informado.

Após a devolução da correspondência com a informação “ausente”, por duas vezes, em 27/10/2015 e 24/12/2015, fora determinada a citação por Oficial de Justiça, que novamente restou frustrada conforme certidão datada de 24/03/2018.

Em 02/08/2018, a Autarquia Federal informou novo endereço do executado, sendo efetivada a citação com correspondência recebida em 03/04/2019.

Vê-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pelo recorrente, não ocorreu a prescrição intercorrente, visto que não houve a suspensão do feito e a parte credora não deixou o processo paralisado, ou seja, não ficou inerte.

Aliás, não houve comportamento omissivo da Autarquia Federal. Ao contrário, o que se constata é a morosidade do Judiciário no cumprimento das decisões.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, conforme se vê da Súmula 106.
In verbis:

Súmula 106. STJ.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito, transcrevo o acórdão proferido nos autos de AgInt no REsp 1747241/PR, de relatoria de Ministra Assusete Magalhães, sobre a matéria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido - insindicáveis, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o REsp 1.102.431/RJ (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 01/02/2010).

(...)

(STJ – AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 04/04/2019).

Frise-se que o conjunto probatório é estreme de dúvidas de que não houve paralisação, nem suspensão do processo, e sim lentidão da máquina judiciária, o que implica reconhecer que a parte agravada não pode ser penalizada com a declaração da prescrição.

Dessa forma, o
decisum
impugnado, quanto a este aspecto, não merece retificação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020